Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027000-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELANTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELANTE), LUZIA RODRIGUES DA ROSA - CPF: 891.295.551-91 (APELADO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), MARIO ALVES - CPF: 298.884.091-15 (ASSISTENTE), JOSE NICOLAU BEZERRA (ASSISTENTE), CLAUDIO MAGNO RODRIGUES MAGALHÃES (ASSISTENTE), ROSANGELA SANTONI ANDRADE - CPF: 981.180.641-15 (ASSISTENTE), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (ASSISTENTE), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO DA COSTA - CPF: 304.316.031-20 (ASSISTENTE), MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MÁRIO ALVES (ASSISTENTE), CLODOVIR ZANELLA - CPF: 629.392.709-53 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA. INVASÃO COLETIVA RECENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, por ausência de comprovação da condição de terceira e da posse legítima da apelante sobre o imóvel rural denominado "Sítio Meu Cantinho", com área de 18,56267 hectares. Os apelados, em contrarrazões, suscitaram preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita deferido à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada pelos apelados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos de terceiro, especialmente a demonstração de posse legítima e da condição de terceiro em relação à ação possessória principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, cabendo ao impugnante o ônus da prova, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para o acolhimento dos embargos de terceiro, exige-se a demonstração de que o embargante é terceiro em relação à lide principal e detém posse legítima ou propriedade sobre o bem constrito (art. 674 do CPC).

A apelante não comprovou sua condição de terceira alheia à ação possessória originária, tampouco demonstrou posse legítima anterior à invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

Provas testemunhais e auto de inspeção judicial confirmam que a ocupação do imóvel é recente, caracterizada por barracos improvisados e ausência de infraestrutura, sem indícios de posse anterior contínua e pacífica.

Os apelados comprovaram o exercício da posse legítima e prolongada sobre a área rural, com início em 1970, mediante atividades de pecuária e piscicultura, bem como existência de cercas e uso produtivo.

Contradições nos relatos da apelante quanto ao tempo de posse, ausência de benfeitorias relevantes e a inexistência de justo título desautorizam qualquer pretensão possessória ou direito à retenção.

O princípio da função social da posse não legitima ocupação clandestina recente em detrimento de posse previamente consolidada e exercida de forma pacífica.

O juízo de origem observou as diretrizes da ADPF 828 do STF, tendo realizado inspeção judicial e audiência de mediação com a participação de órgãos públicos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência, sendo do impugnante o ônus da demonstração.

Não cabe embargos de terceiro quando a parte não comprova ser terceira em relação à lide principal nem exerce posse legítima sobre o bem objeto da constrição.

A ocupação recente e precária de imóvel rural, decorrente de invasão coletiva, não configura posse mansa e pacífica apta a ensejar proteção possessória.

O princípio da função social da posse não se sobrepõe à posse legítima já estabelecida por terceiro, sob pena de afronta à segurança jurídica.

A realização de inspeção judicial e audiência de mediação prévias à desocupação coletiva atende às exigências fixadas pelo STF na ADPF 828.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 674 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1027000-51.2020.8.11.0041

LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI x LUZIA RODRIGUES DA ROSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por LUZIA RODRIGUES DA ROSA
e Outra
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá,
que
nos autos dos Embargos de Terceiros opostos pela apelante em face de LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI
,
julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial impugnada, por entender que a embargante não exercia posse sobre o imóvel denominado "Sítio Meu Cantinho", com área de 18,56267 hectares, anteriormente à data da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

Em

síntese,
assegura
que: a) sempre deteve a posse mansa e pacífica do "Sítio Meu Cantinho" por mais de uma década; b) foi retirada novamente de sua posse na última reintegração pelos embargados, que de maneira arbitrária o fizeram pela segunda vez, destruindo e derrubando todas as benfeitorias; c) o próprio mapa e memorial descritivo comprovam que os apelados estão pleiteando parte do que pertence à apelante; d) o laudo técnico realizado por Alessandro
Bello
identifica a área como terras devolutas; e) os apelados desistiram da perícia judicial de forma estranha; f) a apelante está carreada de provas que corroboram sua posse; g) deve ser aplicado o princípio da função social da posse.

R
equer
a

reforma d
a sentença recorrida para julgar procedentes os embargos de terceiro, mantendo a apelante no imóvel. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito da apelante em parte da área, ou que permaneça no imóvel em face de sua destinação social ou, ainda, que lhe seja concedido o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões apresentadas (ID 299019950), pugnando preliminarmente pela revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 314822395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes Pares,

Em sede de contrarrazões, os apelados impugnam a concessão da justiça gratuita à apelante, argumentando que ela não demonstrou sua hipossuficiência financeira.

A preliminar não merece acolhimento. Isso porque o benefício da gratuidade da justiça foi deferido pelo juízo de primeiro grau e mantido na sentença.

Ademais, os apelados não trouxeram aos autos elementos robustos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela apelante, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRI
TO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se a apelante exercia posse anterior e legítima sobre o imóvel denominado "Sítio Meu Cantinho", com área de 18,56267 hectares, de modo a justificar a procedência dos embargos de terceiro.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparos.

O
s embargos de terceiro, segundo disciplina o artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Para o acolhimento dos embargos de terceiro é necessário que o embargante comprove, de forma inequívoca, sua condição de terceiro em relação à lide principal, bem como sua posse ou propriedade sobre o bem objeto da constrição judicial.

No caso em apreço, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a embargante, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar sua condição de terceira alheia à relação jurídica processual estabelecida nos autos da ação principal (Processo nº 0052962-69.2015.8.11.0041), tampouco comprovou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel por ela denominado "Sítio Meu Cantinho" anteriormente à invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

A instrução processual, em especial após a realização da audiência conjunta (ID 162745981), revelou situação distinta daquela inicialmente apresentada pela embargante. Os depoimentos colhidos, notadamente o da testemunha Thomaz Aquino de Oliveira, evidenciaram que não havia qualquer ocupação na área em questão antes de novembro de 2015, quando ocorreu a invasão coletiva das propriedades dos embargados. A testemunha, que nasceu e foi criada na região, afirmou categoricamente que não havia invasão antes de 2015 e que conhecia toda a área, não havendo ninguém em 2013.

Tal informação é corroborada pelo depoimento de Francisca Erotides dos Santos, moradora da comunidade há 62 anos, que confirmou que as áreas invadidas pertenciam aos embargados, os quais criavam gado e peixes na propriedade.

De suma importância para o deslinde da questão é o Auto de Inspeção Judicial realizado em 05/02/2016, o qual confirmou que a invasão da área era recente, tendo ocorrido em novembro de 2015, conforme indicado expressamente na placa do "Assentamento Nova Jerusalém", que mencionava a data de 14/11/2015 como início da ocupação.

O relatório fotográfico da inspeção judicial demonstra, de forma inequívoca, que a ocupação se caracterizava por barracos improvisados cobertos com lona plástica, sem qualquer infraestrutura básica ou benfeitorias permanentes que pudessem indicar ocupação anterior. Conforme consta da observação final da magistrada no auto de inspeção: "Em todas as áreas visitadas é possível tratar-se de ocupações precárias" (ID 33458409, pg. 37).

Em contrapartida, os embargados demonstraram o exercício de posse legítima sobre a área por décadas. A Sra. Vera Lúcia
Noriko

Kuroyanagi
afirmou em seu depoimento que sua família está na área desde 1970, tendo adquirido as propriedades progressivamente, mantendo atividades de pecuária e piscicultura. Declarou ainda que todas as áreas eram cercadas e que nunca tiveram problemas com vizinhos até a invasão ocorrida em novembro de 2015.

A argumentação da apelante de que detinha posse mansa e pacífica do imóvel há mais de uma década mostra-se contraditória com as provas produzidas nos autos. Aliás, na própria inicial dos Embargos de Terceiro, a embargante apresenta informações conflitantes, afirmando em seu parágrafo 1º que exercia a posse há mais de 11 anos, enquanto em outro trecho menciona que a posse seria de mais de 3 anos.

Quanto à alegação de que o laudo técnico realizado por Alessandro
Bello
identificou a área como terras devolutas, não se vislumbra nos autos prova conclusiva nesse sentido. Ademais, ainda que se tratasse de terras devolutas, tal fato, por si só, não seria suficiente para afastar o exercício da posse pelos embargados, que comprovaram sua ocupação pacífica e duradoura sobre o imóvel.

No que tange à desistência da perícia pelos embargados, tal circunstância não prejudicou a formação do convencimento do juízo, que se baseou em amplo conjunto probatório, incluindo a inspeção judicial e os depoimentos testemunhais.

Sobre a aplicação do princípio da função social da posse, invocado pela apelante, imperioso destacar que tal princípio não tem o condão de legitimar a ocupação clandestina e recente de área sobre a qual outrem já exercia posse anterior, mansa e pacífica, como demonstrado no caso dos autos.

Registre-se que não se desconhece a importância da função social da propriedade e da posse como instrumentos de concretização de direitos fundamentais, como o direito à moradia. No entanto, tais princípios devem ser aplicados em harmonia com outros valores igualmente relevantes para o ordenamento jurídico, como a segurança jurídica e o respeito ao direito de propriedade, quando legitimamente exercido.

Outrossim, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, estabeleceu um regime transitório para desocupações e despejos em áreas rurais, determinando a instalação de comissões de conflitos fundiários, a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. No caso em apreço, verifica-se que tais medidas foram observadas, tendo sido realizada inspeção judicial e audiência de mediação in loco, em articulação com os órgãos públicos competentes.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários formulados pela apelante - reconhecimento do direito em parte da área, permanência no imóvel em face de sua destinação social ou concessão do direito de retenção por benfeitorias realizadas -, não se vislumbra elementos nos autos que justifiquem seu acolhimento, uma vez que não restou comprovada a realização de benfeitorias necessárias ou úteis pela apelante, tampouco sua posse de boa-fé sobre o imóvel.

Diante do exposto, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025